Tribunal: TJES
Processo: 5024080-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024080-62.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5024080-62.2025.8.08.0035

RECORRENTE: SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA, DANILO DIAS

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Samuel Gonçalves Rodrigues, Luciano Steffano Frois de Souza e Danilo Dias contra decisão que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas, com participação de adolescente, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, no contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, tendo a vítima sobrevivido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível afastar a imputação ou desclassificar o delito para lesão corporal nesta fase processual; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas por ausência de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413, do CPP.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta lesões por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria decorrem de elementos judicializados, especialmente depoimentos de investigador e do adolescente coautor, que apontam a atuação dos recorrentes como executores e mandantes.

A retratação ou ausência de testemunhas não afasta a pronúncia, sobretudo em crimes ligados a organizações criminosas, nos quais prevalece a intimidação de testemunhas.

Não há violação ao art. 155, do CPP, quando a decisão se fundamenta também em provas produzidas sob contraditório judicial.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica na fase de pronúncia, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

A inexistência de testemunha presencial ou de depoimento da vítima em juízo não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários idôneos.

A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois o uso de arma de fogo indica, em tese, animus necandi, cabendo ao Júri a análise do elemento subjetivo.

As qualificadoras possuem suporte mínimo no conjunto probatório e somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

A análise aprofundada da dinâmica dos fatos e da intenção dos agentes compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

A existência de elementos probatórios judicializados, ainda que não conclusivos, legitima a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica na fase do judicium accusationis.

A desclassificação do delito somente é cabível quando houver certeza da ausência de dolo, sob pena de usurpação da competência do Júri.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29. CPP, arts. 155 e 413. ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 985.008/RS, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC nº 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5024080-62.2025.8.08.0035

RECORRENTES: SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA, DANILO DIAS

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA e DANILO DIAS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14444389, pp. 128/134), por meio da qual os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, em razão do homicídio tentado praticado contra a vítima
FLÁVIO AGUIAR DE JESUS
.

Emerge da denúncia que, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 11h40m, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Bar do Gordinho, nas proximidades da Padaria Delícia e da loja Magia dos Cosméticos, no Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o denunciado DANILO DIAS, em concurso de pessoas com o adolescente Hervere da Silva Luz, ambos imbuídos de
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima FLÁVIO AGUIAR DE JESUS, vulgo “Didi”, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial constante dos autos.

Segundo a peça acusatória, a consumação do delito não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, mesmo atingida e caída ao solo, a vítima resistiu aos ferimentos, sendo prontamente socorrida e submetida a atendimento médico-hospitalar, o que impediu o resultado morte.

A denúncia imputa, ainda, aos recorrentes LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA e SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES a condição de coautores mediatos, ao argumento de que, na qualidade de líderes do tráfico de drogas na região, teriam articulado e determinado a execução do crime, exercendo domínio funcional sobre a conduta dos executores, no contexto de disputa territorial por pontos de comercialização de entorpecentes.

No que concerne às circunstâncias qualificadoras, narra-se que o delito foi praticado por motivo torpe, consubstanciado na rivalidade inerente ao tráfico de drogas, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida em via pública, enquanto se encontrava em situação de aparente normalidade, sendo alvejada por disparos repentinos.

Por fim, a exordial acusatória aponta que os denunciados corromperam o adolescente Hervere da Silva Luz, ao envolvê-lo na prática delitiva, circunstância que ensejou a imputação do delito previsto no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, em concurso com o crime doloso contra a vida, nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Delineia-se, em tese, a prática de homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas, com participação de menor, inserido em contexto de criminalidade organizada vinculada ao tráfico de drogas.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

À luz dessas premissas, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo B.U nº 34016629 (ID 14444389, p. 150, vol. 01, pp. 11/14) e Laudo de Exame de Lesões corporais, constante dos autos (ID 14444389, p. 150, vol. 01, p. 143), que atesta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

No que tange aos
indícios de autoria
, verifica-se que o conjunto probatório, embora não definitivo, apresenta densidade suficiente para justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

Em relação ao recorrente
DANILO DIAS
, os elementos colhidos apontam sua atuação como executor direto dos disparos.

O depoimento do adolescente Hervere da Silva Luz, colhido sob crivo judicial, revela que ambos
“chegaram e de imediato efetuaram os disparos”
, identificando Danilo como coautor da execução. Ademais, o investigador Fábio Augusto, ouvido em juízo, confirmou que a investigação o apontou como um dos executores diretos da ação criminosa. A alegação defensiva de ausência de confirmação em juízo não se sustenta, pois subsistem elementos judicializados idôneos que conferem suporte mínimo à imputação.

Ainda que algumas testemunhas tenham se retratado ou não tenham sido localizadas, não se pode desconsiderar o contexto de intimidação.

Como cediço, em delitos dessa natureza, impera a “lei do silêncio”, na qual vítimas e testemunhas, por temor de represálias, frequentemente alteram seus depoimentos em juízo para eximir os acusados de responsabilidade e resguardar a própria sobrevivência. Esse cenário probatório dialoga diretamente com a orientação consolidada no HC n.º 985.008/RS, no qual a Sexta Turma firmou entendimento no sentido de que a alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia quando subsistem indícios formados na investigação.

A alegação de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, igualmente não merece acolhimento. Nesse quadrante, cumpre salientar que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos inquisitoriais. Todavia, no caso concreto, a decisão recorrida está lastreada em prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos investigadores e do adolescente coautor, o que afasta a tese defensiva.

No mesmo sentido, não procede a invocação do princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual, porquanto, existindo indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, não sendo possível substituir o juízo natural por análise aprofundada nesta etapa.

No que concerne ao recorrente
LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA
, a defesa sustenta a inexistência de prova judicializada, a ausência de testemunha presencial e a vedação à responsabilidade penal objetiva.

Ora, a inexistência de testemunha presencial não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários idôneos, o que ocorre no caso concreto.

Nesse quadrante, impende salientar que o investigador Fábio Augusto, em juízo, indicou que a investigação demonstrou que
Luciano atuou como mandante do crime, em conjunto com Samue
l. Ademais, o depoimento do adolescente coautor, também judicializado, afirma que a decisão partiu da “turma de Leite Ninho e Catraca”, evidenciando a articulação da empreitada criminosa. Soma-se a isso a existência de áudios de WhatsApp, cujo conteúdo foi analisado na investigação e confirmado em juízo pelos investigadores, indicando movimentação para tomada do ponto de drogas da vítima.

Frente a esse cenário, não se trata de mera suspeita ou rumor, mas de indícios concretos, extraídos de prova judicializada e corroborados por elementos investigativos.

Também não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, pois a imputação não decorre exclusivamente da posição hierárquica do recorrente, mas de elementos que indicam sua atuação no domínio funcional do fato.

Por fim, a negativa de autoria, por si só, não possui o condão de afastar a pronúncia quando confrontada com elementos probatórios em sentido contrário.

No tocante ao recorrente
SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES
, as alegações de ausência de depoimento judicial da vítima, inexistência de indícios mínimos de autoria e fragilidade probatória igualmente não merecem acolhimento.

Sobreleva pontuar que a ausência de oitiva da vítima em juízo, embora relevante, não impede a pronúncia quando o conjunto probatório contém outros elementos idôneos produzidos sob contraditório.

No caso em testilha, o depoimento do investigador Fábio Augusto e o depoimento judicializado do adolescente coautor indicam a participação do recorrente na articulação do crime, sendo suficientes, nesta fase processual, para caracterizar indícios de autoria.
Outrossim, a alegação de fragilidade probatória igualmente não prospera, pois o padrão exigido para a pronúncia é de probabilidade, e não de certeza.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal, não há elementos que autorizem, neste momento, o afastamento da imputação de tentativa de homicídio, uma vez que a dinâmica dos fatos, consistente na realização de disparos de arma de fogo, revela, em tese, a utilização de meio potencialmente letal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o juiz somente desclassificará o delito quando houver certeza quanto à ausência de dolo, sendo que, em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. Por conseguinte, eventual controvérsia acerca do elemento subjetivo deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

No que se refere às qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, verifica-se que foram descritas na denúncia e encontram suporte mínimo no conjunto probatório, especialmente quanto à motivação ligada ao tráfico de drogas e à execução mediante surpresa.

Importa ressaltar que, na fase do
judicium accusationis
, o afastamento de qualificadoras somente se mostra admissível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, hipótese que não se verifica no caso em exame.

Nessa linha, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Desse modo, eventuais discussões acerca da efetiva configuração das qualificadoras, assim como análise mais aprofundada da dinâmica fática e da intenção dos agentes, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a apreciação definitiva dos fatos nos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse contexto, constatada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos delineados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)